Tribunal: TJMT
Processo: 1036442-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036442-91.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO FRANQUILINO SILVA ALVES - CPF: 002.841.391-14 (ADVOGADO), WANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.928.721-08 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 018.875.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAIR ALBINO DA SILVA - CPF: 922.018.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E EM DUAS REVISÕES CRIMINAIS ANTERIORES. ART. 622 DO CPP. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa. Pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível nova revisão criminal com fundamento em alegações já analisadas anteriormente; e (ii) se a ausência de prova nova autoriza o reexame do mérito da condenação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. As teses defensivas relativas à insuficiência probatória, ao tráfico privilegiado e ao regime inicial foram analisadas e rejeitadas na apelação criminal e em duas revisões criminais anteriores.

5. A reiteração de pedidos sem apresentação de prova nova viola o art. 622, parágrafo único, do CPP, sendo incabível o reexame da matéria.

6. A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou segunda apelação, devendo ser preservadas a coisa julgada e a segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A revisão criminal não admite reiteração de pedidos já analisados, salvo quando fundada em prova nova. 2. A ausência de elemento probatório inédito impede o reexame do mérito da condenação. 3. A ação revisional não se presta como sucedâneo recursal nem como segunda apelação. 4. A repetição de teses já rejeitadas enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXV; CPP, arts. 621, I, 622, parágrafo único, e 625, §1o; CPC, art. 485, incisos V e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RvC 1020308-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/12/2022.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

WANDERSON GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
da
terceira
Revisão Criminal ajuizada por
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT na ação penal n. 0001326-29.2011.8.11.0098, sentença que restou ratificada pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, e na qual fora condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Em síntese, defende o Revisionando a
contrariedade da condenação à evidências dos autos
, sob o viés de que o édito condenatório está alicerçado em meras conjecturas e ilações que não evidenciam a responsabilidade criminal do agente, cuja presença

em veículo dotado de compartimento oculto não constituiria, por si só, demonstração inequívoca de ciência da presença de entorpecentes, tampouco de adesão volitiva à prática criminosa, ao que acresce a tese de
afronta ao texto expresso da Lei
no que se refere à
dosimetria da pena
e ao respectivo
regime inicial de cumprimento
, porquanto se trata de réu primário e com bons antecedentes, o que lhe garantiria o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima, ressaltando, nesse desiderato, que a só quantidade de drogas não tem o condão de afastar a especial diminutiva em questão, e para além disso, sua consideração para negar o tráfico privilegiado e ainda recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena configuraria inaceitável
bis in idem
, resultando inexista, na intelecção do autor da ação revisional, fundamento jurídico válido para a fixação de regime diverso do legalmente previsto para a quantidade de pena imposta, tampouco para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com fincas em tais premissas,
vindica a
procedência do pedido
para o fim de ver-se
absolvido
por
ausência de provas
e, subsidiariamente, para alcançar o reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado
na fração máxima redutora, com fixação do regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

Instrui a exordial com os documentos agrupados sob o ID 322720394.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 327609871 pela
extinção sem exame do mérito

da revisão criminal
, por se cuidar de
reiteração de pedidos
já analisados e rechaçados na Apelação Criminal n. 0001326-29.2011.8.11.0098, bem como nas Revisões Criminais n. 1004151-09.2023.8.11.0000 e n. 1006675-42.2024.8.11.0000.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que, embora a presente revisão criminal atenda aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP, na medida em que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 11/10/2022
;
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
, afinal, exatamente como bem observado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a matéria ora debatida já foi objeto da apelação criminal

n. 0001326-29.2011.8.11.0098
, julgada pela colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
bem como das
Revisões
Criminais n. 1004151-09.2023.8.11.0000 e n. 1006675-42.2024.8.11.0000.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, porque, no dia 23 de agosto de 2011, por volta das 2h da manhã, na rodovia BR 174, Km 86, local conhecido como Vila Tabuleta, no município de Glória D’Oeste/MT, comarca de Porto Esperidião/MT, previamente conluiado com
Guilherme Gomes dos Santos
e
Dinair Albino da Silva
, fora flagrado por policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina enquanto
transportava

10,5kg
de COCAÍNA
com intuito de comercialização, utilizando-se do veículo VW GOL, placas HSC 2489, chassi 9BWCA05XX4P039682, ano 2003, para conduzir os narcóticos, que estavam embalados e porcionados em aproximadamente 42 (quarenta e dois) volumes de formatos diversos, todos escondidos em um fundo falso [
mocó
] especialmente introduzido atrás das rodas traseiras do automóvel.

Regularmente submetido à instrução processual, no bojo da qual restou decretada sua revelia,
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
, assim como os corréus, restou
absolvido
da imputação da prática do crime de
associação ao narcotráfico
e
condenado
pelo delito
de
tráfico de drogas
.

Interposta apelação pelo ora revisionando
, defendeu a
insuficiência de provas para sustentar o desfecho condenatório
, uma vez que “
havia tão somente pegado uma carona com o sentenciado Guilherme, e não tinha conhecimento da substância ilícita apreendida
”
;
ao que acresceu os
pleitos subsidiários
de reconhecimento do
tráfico privilegiado
, de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, e de redução da pena de multa.

Distribuído o recurso à
Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
negou provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória impugnada, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REPRIMENDA FINAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – MEDIDA ESCORREITA – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela apreensão de 10,505kg [dez quilos, quinhentos e cinco gramas] de cocaína escondidos em compartimento adredemente preparado, pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pela fragilidade do álibi invocado pelos réus.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

“A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” [Enunciado Orientativo n. 47].

Caso a pena pecuniária tenha sido fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença hostilizada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].
”

Na presente demanda revisional, o requerente, por intermédio de seu advogado constituído e à míngua de quaisquer provas novas, sustenta, em síntese, com base exclusivamente na sua interpretação subjetiva do acervo fático-probatório, que a condenação seria contrária à evidência dos autos porquanto ausente, em sua concepção, a comprovação do elemento subjetivo do tipo penal (dolo), uma vez que
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
teria sido mero passageiro do veículo em que acondicionado o narcótico, desconhecendo a existência da substância entorpecente transportada.

Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), com a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), ou, alternativamente, das frações de 1/2 (meio) ou 1/3 (um terço), bem como a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Todavia, como visto, todas essas matérias já foram exaustivamente debatidas na Apelação Criminal n. 0001326-29.2011.8.11.0098.

A propósito, especificamente no que diz respeito à avaliação do conjunto probatório para fins de confirmação da responsabilidade penal do agente, constou expressamente do voto condutor da apelação criminal que apesar de o corréu
Guilherme Gomes dos Santos
realmente ter intencionado a todo custo inocentar os demais denunciados, atribuindo a si a ciência exclusiva do transporte dos entorpecentes, o Colegiado entendeu que a sua versão, para além de carecer de verossimilhança, não se harmonizava com as circunstâncias da prisão em flagrante e da apreensão da droga, muito menos com as declarações dos policiais que atuaram na diligência, ao que se somam as contradições nas narrativas judiciais de
Guilherme Gomes dos Santos
e
Dinair Albino da Silva
, únicos interrogados em juízo, uma vez que o revisionando foi revel; além da própria inconsistência do álibi apresentado pelo último com o desiderato de eximi-lo e ao ora requerente
WANDERSON
de qualquer responsabilidade criminal.

Nesse contexto, considerando que as declarações judiciais dos corréus não eram suficientes para abalar os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, tampouco as conclusões advindas das circunstância da prisão em flagrante dos agentes e da apreensão dos entorpecentes, a colenda Primeira Câmara Criminal rejeitou o pedido de absolvição e confirmou a sentença condenatória, de modo que não há falar em ofensa à regra de distribuição do
ônus probandi
, tendo havido, em verdade, livre e fundamentada avaliação das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Quanto à negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e ao regime de cumprimento de pena estabelecido pelo magistrado sentenciante, verte do voto condutor da apelação criminal que a apreensão de grande quantidade de droga altamente nociva (mais de
10kg
de cocaína), conjugada com outras circunstâncias do caso concreto, impediriam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, assim como a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente constituem fundamentos idôneos para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Os
fundamentos da r. sentença condenatória foram minudentemente analisados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal manejado pelo ora revisionando, oportunidade na qual ressaíram expressa e motivadamente rejeitados tanto a pretensão absolutória, quanto os pedidos de incidência da especial diminutiva do
§4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e
de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, todos já àquele tempo fulcrados na mesma argumentação reproduzida nesta ação revisional.

Demais disso, na
primeira revisão criminal
ajuizada por
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
[n.
1004151-09.2023.8.11.0000
], julgada em 18 de dezembro de 2023, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, justamente à conta da constatação de que a pretensão revisional àquela época assentada na suposta
contrariedade da condenação à evidência dos autos
ante a
insuficiência de provas
a incursionar o revisionando no delito de tráfico de drogas, e na ofensa ao texto expresso da lei penal no que se refere à
negativa de reconhecimento da especial diminutiva do tráfico privilegiado
, constituía mera reiteração de teses já exaustivamente repelidas no julgamento do recurso de apelação, sem que houvesse qualquer ilegalidade flagrante capaz de ensejar a rescisão do julgado.

Igualmente, na
segunda revisão criminal
manejada pelo ora requerente [n.
1006675-42.2024.8.11.0000
], em que arguiu a
contrariedade da imposição do regime inicial fechado ao texto expresso da lei
, julgada em 12 de junho de 2024, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas novamente extinguiu a ação sem resolução do mérito, reconhecendo a inadmissibilidade da
reiteração de pedido
sem a apresentação de provas novas, por não se prestar a revisão criminal à mera reavaliação subjetiva do conjunto probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias.

Está claro, portanto, que as teses deduzidas na presente revisão criminal e que refletiriam na cassação do édito condenatório, já foram objeto de apelação criminal e de duas revisões criminais anteriores, de igual modo ajuizadas por
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
, que em franca violação ao art. 622, parágrafo único, do CPP, o qual preconiza que se afigura incabível nova revisão criminal fundada nos mesmos elementos e provas –, reitera o pedido revisional anterior, sem, contudo, apresentar elemento probatório inédito para embasá-lo.

Tal situação não enseja outra conclusão, senão a de que o presente feito também deve ser extinto sem análise do mérito. Nesse sentido:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – TESE DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – REITERAÇÃO DE PEDIDO CONSTANTE EM REVISÃO CRIMINAL ANTERIORMENTE PROPOSTA – INOCORRÊNCIA DE FATO NOVO – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA. O art. 622, parágrafo único, do CPP dispõe que não será admissível a reiteração de pedido de revisão criminal, salvo se fundado em novas provas, o que não aconteceu no caso em tela à medida que a parte se limitou a deduzir tese de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sem apresentar novos elementos de prova, caracterizando mera pretensão de reexame de matéria que já foi objeto de ação revisional anterior. Ação extinta sem resolução do mérito.”
(TJ-MT 10203089120228110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/12/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/12/2022).

A presente revisão criminal
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não serve para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos, de
modo que
a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A ação revisional tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5o, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação, mesmo porque, consoante premissa constante do Informativo n. 958 do STF, o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

No âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

À toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do magistrado sentenciante, da Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça e desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sem a apresentação de qualquer fato novo ou prova inédita que justifique a rescisão do julgado, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais; pelo que estou convencido de que
a ação revisional está fadada ao insucesso.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no art. 485, incisos V e VI, do CPC c/c arts. 3o e 622, parágrafo único, do CPP,
EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a revisão criminal ajuizada por
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
, mantendo hígida a condenação definitiva
proferida na ação penal n. 0001326-29.2011.8.11.0098 - Comarca de Porto Esperidião/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026